Tribunal: CARF
Processo: 10909.720736/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720736/2013-51
ACÓRDÃO
3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
QUESTÃO
SUMULADA
– EFEITO
VINCULANTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DA NULIDADE DA DECISÃO POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Havendo no Acórdão objurgada i) fundamentação das decisões, ii) não
limitação à reprodução de ato normativo, sem explicar a relação com a
testilha, iii) explicação o motivo concreto da incidência da norma, iv)
enfrentamento de todos os argumentos impugnativos e, v) submissão as
normas seja ela constitucional ou infra, não há de se falar em qualquer
nulidade.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
A regra de transição disposta no § único do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes
da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. Verifica-se
que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de no 899/2008
modificou tão somente o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade da decisão recorrida por preterição do
direito de defesa e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de obrigação acessória por não ter prestado informação
sobre veículo ou carga transportada.
O relatório do Auto de Infração a autoridade autuante nos informa que, de
conformidade com as telas do sistema e documentos que acompanham o lançamento, deixou a
Recorrente de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, o
seguinte:
(...)
I.
Deixou de prestar ou prestou de forma incorreta, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, as informações relativas à informação do
Conhecimento Eletrônico - CE constantes do anexo II.
Apesar da(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em)
objeto da consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga,
sistema o qual o autuado tem acesso, a título exemplificativo, são
juntados os seguintes extratos:
I
-
Conhecimentos
Eletrônicos:
180805107217130,
180805102723313,
180805136085271
e
180805129220231.
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta
ali tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento
Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
3
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007.

Após ciente do lançamento a Recorrente aviou Impugnação com suas razões,
entretanto, elas não foram suficientes para suplantar o Auto de Infração, já que, em sessão realizada
em 07/07/2020 a 17a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão sob no 16-96.960, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 06/10/2020, data que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 05/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
• Prescrição intercorrente;
• Nulidade da decisão por preterição do direito de defesa;
• Direito.
Ao chegar ao CARF, foi-me distribuído por sorteio eletrônico.
É a síntese apertada dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. PRELIMINARES
3.1. Da prescrição intercorrente.
Alega que a pretensão punitiva da Administração Pública Federal foi abarcada pela
prescrição intercorrente previsto no § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99. Discorre sobre o tema,
juntando decisão de outro órgão público.
É de amplo conhecimento que no âmbito do contencioso administrativo federal no
CARF, que faz muito que editou súmula no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Confira.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por ter efeito vinculante, ao julgador da Corte é obrigatória a sua aplicação, sendo
regra geral de se decidir.
Desta feita, rejeito o argumento preliminar arguido.
3.2. Da nulidade da decisão por preterição do direito de defesa.
Diz a Recorrente que a decisão que se anatematiza deixou de apreciar as razões de
defesa suscitadas. Enumera-as: i) ilegitimidade passiva; ii) ausência de responsabilização de terceiro
em matéria de pena, e iii) e a natureza jurídica penal da multa.
Entretanto, compulsando os autos, mormente a peça impugnativa não temos as
referidas matérias.
Na peça de impugnação o que se tratou com bastante veemência foi defesa dos
princípios constitucionais que regem o processo administrativo.
Trata com exclusiva ênfase do princípio da legalidade, tentando demonstrar que não
havia aplicabilidade do dispositivo legal que fulcrou o lançamento.
Entretanto, todas as questões aviadas na peça impugnativa foram enfrentadas pela
DRJ, não se falando em nulidade da decisão por preterição do direito de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
5
Numa análise percuciente, necessário trazer à baila que não se vê da decisão
anatematizada quebra da regra processual, sobretudo aquela estampada no CPC/2015, haja vista
que todo o julgado foi i) fundamentado, ii) não se limitou à reprodução de ato normativo, sem
explicar a relação com a testilha, iii) explicou o motivo concreto da incidência da norma, iv)
enfrentou todos os argumentos impugnativos e, por fim, não deixou de seguir a norma seja ela
constitucional ou infra.
Por fim, a decisão da unidade de origem foi consistente e bem fundamentada,
arrimada na legislação de regência, seguindo fielmente as exigências previstas na lei. Mas,
considerando a afirmação da Recorrente, ainda que considere a inteligência do inciso IV, do § 1o,
do artigo 489 do CPC, urge esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a
decisão.
A decisão recorrida deixa muito bem destacado que, para chegar à sua ‘ratio
decidendi’, examinou os itens de maior relevância, levando em consideração as argumentações
descritas pela então impugnante em cotejo com os elementos apresentados pela fiscalização.
Portanto, rejeito tal preliminar
4. MÉRITO
4.1. DIREITO
Diz que tudo que trata a respeito da desconsolidação há de ser enquadrada no prazo
de antecedência previsto no artigo 50 da IN RFB 800/2007, ou seja, somente serão obrigados a
cumprir as novas determinações a partir de 1o de abril de 2009.
Portanto, como os manifestos são de abril e maio de 2008, constata-se que as
desconslidações apenadas foram feitas dentro do prazo legal concedido pelo artigo 50 da IN
800/2007, tratando-se de embarque que se encontra dentro do período de contingência.
Diz que há conflito entre o artigo 50 e seu parágrafo único, e por essa razão, como o
‘caput’ tem mais valia que o parágrafo, há de ser aplicado interpretado através do caput.
Também argumenta que, como há dúvida entre o dispositivo de lei mencionado, com
a benesse do favorecimento ao contribuinte exarado no artigo 112 do CTN, há de se interpretar de
forma mais favorável à Recorrente.
Alega também ausência de tipicidade legal para enquadramento, uma vez que a
Recorrente não é empresa de transporte internacional, compelindo assim à improcedência da
autuação, já que ela afronta o princípio da legalidade.
Entretanto, no que trata de prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários estão determinados sob a égide do inciso
III, do artigo 22 e do § único do artigo 50, ambos da IN RFB 800/2007. Confira:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
6
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (DN)
No caso em tela, como a prestação de informações sobre a operação de
desconsolidação ocorreu antes de 1o de abril de 2009 (abril, maio e junho de 2008), a Recorrente
estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma temporária, inscrita no inciso II do
parágrafo único do art. 50 destacado.
Como se observa no relatório do AI autuante, quando descreve os fatos, cristalino
está que a conduta da Recorrente foi de prestar informações fora do prazo legal, configurando
desrespeito à obrigação de prestar informações tempestivamente.
Então, os extratos (anexos) que acompanham o AI e estão colacionados aos autos,
contendo o registro da conclusão referida operação de desconsolidação, comprovam que a
informação fora prestada pela Recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo.
Confira a parte do relatório que esclarece:
Deixou de prestar ou prestou de forma incorreta, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, as informações relativas à informação do Conhecimento Eletrônico - CE
constantes do anexo II.
Apesar da(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto da
consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem
acesso, a título exemplificativo, são juntados os seguintes extratos:
I
-
Conhecimentos
Eletrônicos:
180805107217130,
180805102723313,
180805136085271 e 180805129220231. Propõe-se, portanto, por estar
plenamente configurada a conduta ali tipificada, a aplicação da penalidade prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento
Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma
ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
7

Nesse diapasão, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela Recorrente
se subsome perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
E, quanto à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos autos, até porque a
própria Recorrente reconhece a sua conduta infratora, assumindo a intempestividade das
informações.
Em sua peça recursiva a Recorrente alega que a nova redação do artigo 50 da IN RFB
no 800/2007 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da
IN RFB 800/2007, mas não assiste razão a recorrente.
Como se vê, o art. 50 da IN SRF 800/2007, com a redação dada pela IN RFB 899, de
29/12/2008, passou a ter nova redação:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação dos prazos previstos no artigo 22, mas não
teve o condão de eximir o desconsolidador de em prazo adequado prestar informações acerca da
carga, que, no caso em testilha, deveria ter sido prestada antes da atracação, conforme o prazo
estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.611 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720736/2013-51
8
Assim, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a Recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 mencionado acima.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela Recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo. E, corroborando, fazendo o fato incontroverso,
em sua peça recursiva alega a própria Recorrente a intempestividade.
Desta forma, a Recorrente praticou a conduta infracionária em apreço. Além disso,
não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-se perfeitamente à
hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Portanto, a alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela
IN RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o artigo 22
da IN RFB 800/2007, está equivocada, devendo o lançamento ser mantido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado, rejeitando as preliminares
de preclusão intercorrente e de nulidade da decisão por preterição do direito de defesa, para no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 107
DF CARF MF
Original